Tribunal: TJSP
Processo: 1045747-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - razões recursais da autora de forma genérica - ausência de impugnação específica de parte dos fundamentos da sentença – desatendimento ao art. 1.010, III, do CPC/15 - admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro do contrato – validade ante a

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – aplicação do CDC (Lei 8078/90) - razões recursais da autora de forma genérica - ausência de impugnação específica de parte dos fundamentos da sentença – desatendimento ao art. 1.010, III, do CPC/15 - admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro do contrato – validade ante a inexistência de abusividade – tarifa de avaliação do bem dado em garantia – comprovação da efetiva avaliação, assim como a contratação de seguros em separados – análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e no 1578553/SP – ação improcedente - recurso da autora não conhecido – recurso da ré provido.*